Tribunal: TJSP
Processo: 2265500-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265500-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLUBE
DE CAMPO ECOLÓGICO SÍTIO DAS CORUJAS, é agravado JOSIAS ISIDORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2265500-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.862
Voto no 43.862
Agravo de Instrumento n.o 2265500-34.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo – F. R. Santo Amaro - 11a Vara Cível
Agravante: Clube de Campo Ecológico Sítio das Corujas
Agravado: Josias Isidoro
Juiz de 1a Inst.: Antonio Carlos Santoro Filho
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de dívida. Pretensão de
pesquisa de veículos em nome da esposa para eventual penhora da meação do
executado. Inadmissibilidade. Terceiro alheio à execução que não pode sofrer
constrição de bens. Ausência de provas do casamento, da respectiva data e do
regime de bens. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
134 dos autos principais que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
pesquisa de veículos em nome da esposa do executado, estranha à execução.
Alega o exequente que o art. 843, do CPC, combinado com o art. 1.658,
do CC, permite a penhora de bens em nome de um cônjuge no limite da meação para
pagar dívidas do outro cônjuge. Ressalta que não pretende expropriar bem pertencente
exclusivamente à esposa, mas apenas a parte referente à meação do executado.
Argumenta que teve conhecimento de que o executado se locomove diariamente com
automóvel Volkswagen/Jetta, de placa EAT 2016, que não apareceu na pesquisa de bens
em seu nome.
Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (fls. 11) o agravado
não apresentou resposta (fls. 13).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
O agravante ingressou com execução de título extrajudicial pelo valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2265500-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.862
R$ 14.227,57, fundada em instrumento particular de confissão de dívida decorrente de
taxa de manutenção mensal do clube.
As buscas de ativos financeiros e bens em nome do executado pelos
sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, resultaram infrutíferas (fls. 95/96, 109 e 128).
Na sequência, o exequente, informou da existência de automóvel
utilizado com frequência pelo executado e postulou a pesquisa de veículos em nome da
esposa, para penhora da meação do executado.
Todavia, o pleito não comporta guarida.
Como bem sinalizou o MM. Juiz, a esposa do executado não é parte na
execução, portanto, não pode seus bens constritos. Também não há nos autos nenhum
indício de que a dívida tenha sido contraída em prol da família, o que também afasta a
possibilidade de extensão da execução aos bens do cônjuge.
Não se ignora a existência de precedentes jurisprudenciais admitindo a
penhora da meação do devedor nos bens de propriedade do seu cônjuge.
Todavia, no caso dos autos nem mesmo o estado civil do devedor foi
comprovado, muito menos a data do suposto casamento e o regime de bens
eventualmente eleito pelo casal.
Portanto, sem cabimento o pleito do exequente, apoiado apenas em
ilações de que há veículo, supostamente, em nome do cônjuge, utilizado com frequência
pelo devedor.
Nesse sentido:
Execução por título extrajudicial - Pretendido pela agravante que a penhora
incida sobre patrimônio eventualmente existente em nome da esposa do
agravado Descabimento Hipótese em que não se sabe, ao certo, qual o
regime de bens do casamento do agravado Caso em que não se demonstrou
que o empréstimo contraído pelo agravado beneficiou a sua família

Constrição sobre ativos financeiros em nome da esposa do agravado que se
mostra prematura Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2186302-45.2019.8.26.0000; Relator: José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2265500-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.862
Marcos Marrone; 23a Câmara de Direito Privado; J. 29/08/2019)
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator